Tribunal: TJBA
Processo: 8043566-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043566-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS

AGRAVADO: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SANDRA SILVA SAMPAIO CONCEICAO

A9

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO RECORRIDO DE FORMA INADEQUADA. AUTOS EVIDENCIAM QUE ELE É MORADOR EM CONDOMÍNIO DE ALTO PADRÃO. OPORTUNIZADO A SE MANIFESTAR SOBRE A IMPUGNAÇÃO À BENESSE, NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES AO RECURSO. O PAGAMENTOS DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS É A REGRA, CUJA EXCEÇÃO É POSSÍVEL E PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA PESSOA NATURAL. DECISÃO AGRAVADA QUE COMPORTA REFORMA NESSE PONTO, PARA REVOGAR A JUSTIÇA GRATUITA DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Impugnação a gratuidade de justiça deferida em favor do Recorrido, em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão:
Se é possível a revogação da benesse.

III. Razões de decidir: T
udo indica que a decisão recorrida comporta reforma, visto que o deferimento da benesse parece, neste momento processual, ter ocorrido de forma inadequada, na medida em que, baseou-se em gratuidade deferida em outro processo e em tempo diverso a época em que proferida a decisão, o que, consequentemente, indica desobservância das condições financeiras do requerente ao tempo da
decisum.

Ademais, inobstante saiba-se que a pessoa natural goza de presunção relativa de hipossuficiência, é cediço que tal prerrogativa comporta comprovação do alegado, sobretudo quando existirem elementos nos autos que indiquem o contrário, como no caso em testilha, em que o beneficiado é morador de condomínio de luxo em Salvador/Ba, e que, oportunizado a se manifestar sobre a impugnação, quando poderia trazer provas que sustentasse suas alegações de origem, não apresentou contrarrazões a esse recurso, deixando transcorrendo seu prazo in albis.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
É possível a concessão da gratuidade judiciária mediante requerimento do interessado, desde que comprovada a alegada hipossuficiência, o que não se verifica no caso em testilha, bem assim é assegurada a parte contrária sua impugnação fundada em elementos que afastem a presunção relativa da insuficiência sustentada, como ocorreu no caso em comento, quando destacada a moradia de luxo do beneficiário e ausente manifestação do beneficiado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043566-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA e como Agravado EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça